Tribunal: TJES
Processo: 5015717-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
0
1
5717
-
31
.202
4
.8.08.0000

AGRAVANTE:
NACIP FERREIRA VIEGA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO -
INDEFERIMENTO DE
SAÍDA TEMPORÁRIA -
NECESSIDADE DE COMPROVAR RESIDÊNCIA PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO

-
RECURSO
CONHECIDO E
I
M
PROVIDO
.

1. .A concessão do direito às saídas temporárias demanda o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 123, da Lei nº 7.210/1984, quais sejam: I) Comportamento adequad
o
II) Cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1⁄4 (um quarto), se reincidente; III) Compatibilidade do benefício com os objetivos da pen
a.

2.
N
o caso dos presentes autos,
d
iante da inexistência da comprovação de endereço, bem como da possibilidade de colocar em risco o cumprimento da pena remanescente, é inviável a saída desvigiada do agravante, em razão da ausência de compatibilidade da benesse com os objetivos da pen
a.

3.
Recurso conhecido e
im
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

N
EGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em ______/______/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015717-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: NACIP FERREIRA VIEGA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
0
1
5717
-
31
.202
4
.8.08.0000

AGRAVANTE:
NACIP FERREIRA VIEGA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO -
INDEFERIMENTO DE
SAÍDA TEMPORÁRIA -
NECESSIDADE DE COMPROVAR RESIDÊNCIA PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO

-
RECURSO
CONHECIDO E
I
M
PROVIDO
.

1. .A concessão do direito às saídas temporárias demanda o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 123, da Lei nº 7.210/1984, quais sejam: I) Comportamento adequad
o
II) Cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1⁄4 (um quarto), se reincidente; III) Compatibilidade do benefício com os objetivos da pen
a.

2.
N
o caso dos presentes autos,
d
iante da inexistência da comprovação de endereço, bem como da possibilidade de colocar em risco o cumprimento da pena remanescente, é inviável a saída desvigiada do agravante, em razão da ausência de compatibilidade da benesse com os objetivos da pen
a.

3.
Recurso conhecido e
im
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

N
EGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES, em 25 de novembro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5
0
1
5717
-
31
.202
4
.8.08.0000

AGRAVANTE:
NACIP FERREIRA VIEGA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela defesa de
NACIP FERREIRA VIEGA
, inconformado com a decisão da lavra d
o

J
uíz
o
de Direito da Vara Execuções Penais de V
ila Velha
/ES, que

indeferiu o pedido da saída temporária em seu favor, por entender necessária a
juntada de comprovante de residência da família do reeducando
.

Nas razões recursais,
a defesa
pugna
pela reforma da decisão, a fim de que seja deferido o pedido
d
e
saída temporária, sob o argumento, em síntese, de que não é necessária a comprovação de endereço de seus familiares para a concessão do benefício.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

Pois bem.

De plano, cabe destacar que
o ora agravante encontra-se em cumprimento da pena de 45 (quarenta e cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º (por duas vezes), 214,
caput
, 125, caput e 155, §4º, todos do Código Penal, conforme Guia de Execução n.º 0049188-38.2
018.8.13.04047.

Verifico que a temática central da irresignação postulada está amparada n
o
fato de que
o
reeducando

não
foi beneficiado com a autorização para
saída temporária
,
por constatar
o MM. Juiz
a quo
,
que a concessão do benefício se torna temerosa, considerando que o apenado possui vínculos familiares fragilizados e que o benefício não cumprirá seu objetivo de ressocialização e fortalecimento dos vínculos familiare
s
.

P
rimeiramente entendo por dar destaque ao que consta na legislaçã
o
.

A saída temporária será autorizada pelo Juízo da Execução Penal, para as finalidades elencadas no artigo 122 da LEP, desde que preenchidos, cumulativamente, os três requisitos estabelecidos no artigo 123 do mesmo diploma, quais sejam:

“
Art. 12
3
.
A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos
:

I - comportamento adequado;

II – cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1⁄4 (um quarto), se reincidente;

III –
compatibilidade do benefício com os objetivos da pena
.” grifei

A análise normativa por certo é realizada através de certas formas de interpretação, havendo a interpretação história, teleológica, literal e, ainda, a interpretação doutrinária e jurisprudencial.

No caso em apreço, diante das peculiaridades dos crimes pelos quais o agravante se encontra cumprindo pena, e na contramão dos argumentos da defesa, a decisão objurgada apresenta concreta e precisa fundamentação no tocante aos motivos para o indeferimento do pedido de saída temporária, à luz do que dispõe o artigo 123, inciso III, da LE
P.

Com efeito, as circunstâncias mencionadas na decisão em análise - ausência de comprovante de residência da família a ser visitada pelo reeducando, ou onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício - , apontam claramente que o seu retorno à sociedade por meio de saída temporária se revela temerária, por necessitar uma maior fiscalização do cumprimento da pena, de modo que a concessão do citado benefício, neste momento, não se compatibiliza com os objet
os da pena.

P
retende-se, pois, avaliar se o agravante está apto a dar início ao processo de retorno desvigiado ao seio social, sem que isso represente perigo à coletividade e a si próprio, pelo risco de recidiva criminos
a.

Assim, verifica-se que a negativa do direito à saída temporária se mostra adequada, diante do não cumprimento até o presente momento, do requisito subjetivo por parte do agravante, especificamente em relação ao inciso III, do art. 123 da Lei de Execuções Penais, face à ausência de informações quanto ao endereço em que estará em gozo do benefício, o que, em consonância com a legislação e jurisprudência vigentes, é imprescindível para a concessão do direito almeja
do.

No mesmo sentido:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAR RESIDÊNCIA PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO
. 1. O juízo das execuções precisa saber onde o apenado está quando do cumprimento da saída temporária. Não tendo o agravante atendido a um dos requisitos previstos para a concessão da saída temporária, não há razão para a acolhida da tese recursal, porquanto devidamente fundamentada pelo juiz de primeiro grau a impossibilidade de concessão da benesse.
2. A ausência da indicação de um endereço no qual possa ser localizada inviabiliza, ainda, a pretendida saída temporária com monitoramento eletrônico, em virtude da necessidade de fixação de uma área de segurança, onde, em horários determinados, a apenada poderia se deslocar
. 3. Recurso desprovido. (TJES; AG-ExPen 5014485-18.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Publ. 25/01/2024) (destacou-se)

Destarte, tendo em vista as peculiaridades do caso em cotejo, entendo como acertado o posicionamento do Magistrado
a quo
no sentido de indeferir, ao menos por ora, a concessão de saída temporária ao agravant
e.

Desta forma,
CONHEÇO E
N
EGO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)